Tribunal: TJPA
Processo: 0063168-62.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063168-62.2012.8.14.0301
APELANTE: BRAULIO DA SILVA BATALHA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0063168-62.2012.8.14.0301

APELANTE:
BRAULIO DA SILVA BATALHA

ADVOGADOS:
LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO- OAB/PA 12.478; BIUMA BARBALHO MOREIRA- OAB/PA 20.242

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA.

AUTOR NÃO ABRANGIDO PELO SISPEMB (SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). SERVIDOR LOTADO EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Sustenta o recorrente que faz jus a extensão dos direitos declarados aos servidores estaduais lotados na Cidade de Belém, na forma definida no processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, que tramitou na 2.ª Vara da Fazenda, entre o Estado do Pará e o SISPEMB - Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém do Pará, posto que ficou comprovada atuação sindical em favor da Classe e não somente aos sindicalizados.

II. Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que a referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.

III. O Colendo STF já se posicionou pela impossibilidade da extensão do reajuste salarial, concedido apenas aos servidores militares, para os servidores públicos civis pelo critério da isonomia, pois vai de encontro ao que preceitua a Constituição Federal, já que pressupõe a existência de lei nesse sentido.

IV-
o juízo
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a petição inicial, diante da ilegitimidade da parte, de modo que a sentença não merece reparos.

V- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BRAULIO DA SILVA BATALHA
, em face d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a pretensão inicial, vejamos:

(...)Observa-se através da documentação trazidas nos autos que a parte autora é servidor público estadual lotado no INTERIOR DO ESTADO, portanto, parte ilegítima para propor ação de execução fundada na sentença prolatada nos autos da ação ordinária n°0088290519998140301, uma vez que esta teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM que tem sua base territorial no município de Belém, sendo os servidores públicos estaduais lotados nesta capital os únicos representados pelo referido sindicato e legitimados para propor ação de execução. Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da ilegitimidade de parte JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 485, inc. IV c/c art. 330, inc. II do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte autora ao pagamento de custas em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro. (...)

Inconformado,
BRAULIO DA SILVA BATALHA
interpôs recurso de apelação- id n° 1337353.

Em suas razões, pugna pela reforma da decisão

proferida, tendo em vista que a atuação sindical em favor da classe não fica restrita somente aos sindicalizados lotados no Município de Belém, devendo a sentença proferida no processo de nº
0008829-05.1999.8.140301
, se estender ao Apelante, garantindo-lhe o reajuste salarial de 22,45%.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que o processo tenha prosseguimento, tendo em vista a devida legitimidade do autor e, portanto, a presença das condições da ação exigidas pelo ordenamento jurídico.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 1337355.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou, eximindo-se de exarar parecer ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Sustenta o recorrente que faz jus ao reajuste concedido aos militares pela sentença transitada em julgado no processo nº
0008829-05.1999.8.140301
, que foi ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Munícipio de Belém-SISPEMB, posto que ficou comprovada atuação sindical em favor da Classe e não somente para os sindicalizados, e que também não se restringe aos servidores lotados no Município de Belém.

Destaca-se, primeiramente que, a referida decisão é cristalina no sentido que o reajuste deverá ser aplicado aos servidores substituídos processualmente no feito. Vejamos,
in verbis
, o trecho da decisão:

Nº Processo: 008829-05.1999.814.0301 08/06/1999 Data da Distribuição: Vara: Instancia: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELEM 1º GRAU Gabinete: GABINETE DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELEM Comarca: BELÉM. Tratam-se os presentes autos de Ação Ordinária movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELEM-SISPEMB, contra o ESTADO DO PARÁ, para garantia da isonomia salarial entre servidores ativos civis e militares do ESTADO DO PARÁ. Diante do julgamento parcialmente procedente do pedido do Autor, condenando o Estado do Pará a aplicar sobre os vencimentos, proventos e pensões dos
servidores substituídos processualmente (ativos, inativos e pensionistas)
, a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), com repercussão em todas as parcelas remuneratórias, fluindo daquela data a correção monetária, fixo os juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação e ainda condenando o Estado do Pará, a incluir, a partir de julho de 1997,
sobre todos os vencimentos ou proventos subsequentes dos substituídos
, inclusos os vencidos e vincendos do ABONO SALARIAL de R$ 100,00, conferidos aos servidores das policias civil e militar e corpo de bombeiros militar, com fundamento no Decreto Estadual no 2.212/97.

Portanto, carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.

Ademais, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro e na esteira da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a substituição processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos da categoria profissional representada, de forma ampla (artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal).

Desse modo, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo determinado de empregados.

Ainda, o artigo
81
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
conceitua os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da seguinte forma:

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

No que se refere ao interesse individual homogêneo, a doutrina define que:

“
tem origem comum, envolvendo diversas pessoas determinadas, interligadas entre si por uma relação fática, buscando a mesma pretensão. Trata-se de interesse divisível e disponível, entretanto a soma dos interesses individuais adquire feição coletiva, configurando uma espécie de feixe de direitos individuais
", citando como exemplos na esfera trabalhista os "
pedidos de pagamento de adicionais de periculosidade, insalubridade a trabalhadores de uma empresa, pagamento de horas extras etc
" (Mauro Schiavi. Manual de direito processual do trabalho. 5. ed. - São Paulo: LTr, 2012. p. 1213).

Destarte, os direitos individuais homogêneos, assim, são individuais pois perfeitamente atribuíveis a sujeitos específicos, permitindo a identificação do sujeito, assim como a relação dele com o objeto de seu direito; são divisíveis pois permitem a perfeita identificação da porção correspondente a cada um dos interessados, podendo ser lesados e satisfeitos de forma diferenciada e individualizada, satisfazendo ou lesando um ou alguns titulares sem afetar os demais; e, por fim, são homogêneos por serem uniformes, oriundos de um mesmo fato, o que lhes permitem resolução unívoca.

Assim, os direitos individuais homogêneos são aqueles individuais e divisíveis, de que são titulares pessoas determinadas, mas que podem ser defendidos coletivamente pois decorrentes de origem comum.

Sendo assim,
os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n°
0008829-05.1999.8.14.0301
não são extensíveis ao autor da presente demanda.
Isto porque, embora integre a mesma classe profissional dos substituídos nos autos referido, não era sindicalizado, e tampouco era parte no processo, já que não era substituído processualmente pelo sindicato.

Desta forma, considerando a prescindibilidade da individualização dos substituídos,
a jurisprudência majoritária passou a considerar que se o sindicato opta por apresentar rol de substituídos, os limites subjetivos da lide são restringidos a estes
.

É nesse sentido o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho:

AGRAVO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO COLETIVA ANTERIOR - ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO DE EXECUÇÃO POR EMPREGADO QUE NÃO CONSTA DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - Em razão da discussão nesse processo ser sobre a possibilidade de execução individual por quem não integrou o rol de substituídos apresentado na ação coletiva, ou seja, sobre os efeitos da coisa julgada, ficam afastados os fundamentos assenta dos na decisão monocrática. Agravo provido para seguir no exame do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO COLETIVA ANTERIOR - ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO DE EXECUÇÃO POR EMPREGADO QUE NÃO CONSTA DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - Está demonstrada, no agravo de instrumento, possível violação do art.
8º
,
III
, da
Constituição Federal
. Agravo de instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO COLETIVA ANTERIOR - ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO DE EXECUÇÃO POR EMPREGADO QUE NÃO CONSTA DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - Ressalvado entendimento pessoal no sentido de estender a eficácia de decisão transitada em julgado a todos os membros da categoria profissional do Sindicato,
a SDI-1 do TST firmou jurisprudência no sentido de que é inviável a execução do título condenatório formado na ação coletiva por integrantes da categoria que não constavam do rol de substituídos, como no caso, sob pena de violação da coisa julgada. Isso significa que a coisa julgada produzida na ação coletiva proposta pelo sindicato tem seus limites subjetivos expressamente delimitados pela indicação dos substituídos relacionados na petição inicial. Assim, o reclamante não pode pretender a execução, em rito ordinário individual, do comando condenatório proferido na ação coletiva ajuizada pelo sindicato
. Violação do art.
8º
,
III
, da
Constituição Federal
constatada. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR 0000174-1.2012.5.12.0040 - Relª Minª Kátia Magalhães Arruda - DJe 12.09.2014 - p. 1791 v109).

AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - EXECUÇÃO PROPOSTA POR EMPREGADO NÃO RELACIONADO NO ROL DOS SUBSTITUÍDOS - EXTENSÃO DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS DA COISA JULGADA - A SBDI-1 desta Corte, em decisão, proferida nos autos do processo TST-E-EDRR- 9849840-70.2006.5.09.001, com ressalva do entendimento deste relator, firmou jurisprudência no sentido de que é
inviável a execução do título condenatório formado na ação coletiva por integrante da categoria que não constava do rol de substituídos
- Como na hipótese dos autos, em que, ao que se extrai da decisão recorrida, a exequente não figurou como substituído na ação coletiva ajuizada pelo sindicato, porquanto não houve efetiva comprovação documental nesse sentido -, sob pena de ofensa à coisa julgada. Isso significa que a coisa julgada produzida na ação coletiva proposta pelo sindicato teve seus limites subjetivos expressamente delimitados pela indicação dos substituídos relacionados na petição inicial. Assim, o trabalhador não pode pretender a execução, em rito ordinário individual, do comando condenatório proferido na ação coletiva ajuizada pelo sindicato Recurso de revista conhecido e pr ovido. (TST - RR 0000364-71.2012.5.12.0040 - Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta - DJe 22.08.2014 - p. 645 v109).

Está pacificado, portanto, que os sindicatos têm a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita, para agir no interesse de toda a categoria, pois o sindicato detém legitimidade para ajuizar, como substituto processual, ação pleiteando a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, provenientes de causa comum, que atinge os trabalhadores substituídos. Porém, quando o Sindicato apresenta rol dos substituídos na inicial da ação coletiva, não há como estender os seus efeitos a todos os integrantes da categoria profissional, e sim somente aos integrantes dessa relação.

Este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre casos idênticos, os quais colaciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE/EMBARGADA. SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. NÃO ABRANGIDA PELA JURISDIÇÃO DO SINDICATO.

1- A embargada/apelante é ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária (proc. nº 0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela;

2- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2019.01475690-20, 203.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-05-03)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA. POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 330, II E 485, IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA.

1 – No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando a autora/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para propor ação ordinária com lastro na sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301), pois não está sob sua tutela.

2 – Precedentes deste E. TJ/PA.

3- APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

(2594686, 2594686, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

Ademais, destaca-se que em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático julgado de relatoria do ínclito Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do

citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria. (2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REFUTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO FACE A INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL, POIS IMPUGNAVA APENAS O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME(...)4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

6.

Diante do precedente citado, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

7.Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pelo IGEPREV e prejudicado o interposto pelos autores. Em reexame necessário, sentença modificada.

(2018.00468700-71, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em Não Informado(a))

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.

(...)

3. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, na sentença que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concede extensão de reajuste aos servidores públicos inativos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

4. Nesse sentido o Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Sentença reformada, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus sucumbencial, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparados pela gratuidade de justiça. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2018.00340999-24, 185.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em Não Informado(a)

Por fim, voltando a analisar o objeto central do mérito recursal, conforme demonstrado alhures, o juízo
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a petição inicial, diante da ilegitimidade da parte, de modo que a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/08/2020